Tribunal: TJSP
Processo: 1137702-30.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Apelações – Contratos de mútuo – Ação revisional voltada à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Sentença deferindo a inclusão do Banco Bradesco no polo passivo da ação e julgando-a parcialmente procedente, para condenar os réus à limitação dos descontos, seja em folha de pagamento, seja em conta-corrente, a 35% dos rendimentos líquidos da autora – Irresignações,

Ementa:
Apelações – Contratos de mútuo – Ação revisional voltada à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Sentença deferindo a inclusão do Banco Bradesco no polo passivo da ação e julgando-a parcialmente procedente, para condenar os réus à limitação dos descontos, seja em folha de pagamento, seja em conta-corrente, a 35% dos rendimentos líquidos da autora – Irresignações, dos réus, procedentes – Contratos cujas prestações se pretende limitar consubstanciando mútuos não consignados – Inviável a limitação dos descontos referentes a tais contratos, realizados em conta corrente – Aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do procedimento de recursos especiais repetitivos referente ao Tema 1.085, que representa precedente obrigatório (CPC, art. 927, III).

Deram provimento às apelações.